Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. OVERBOOKING. DOWNGRADE DE CLASSE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR INFERIOR À OFERTA ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a correção do valor fixado, a título de dano moral, uma vez que se mostra incontroversa a ocorrência de downgrade de classe (da executiva para a econômica), em voo internacional, por overbooking de passageiros, o que configura inegável falha na prestação do serviço e gera dano moral.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o dano moral oriundo de ‘overbooking’ prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum” (AgRg no REsp n. 810.779/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011).
3. Na fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa dos ofendidos.
4. O valor voluntariamente oferecido pela companhia aérea para a indenização do dano não pode ser considerado como parâmetro nem vincula o juiz, que tem livre avaliação das circunstâncias que envolvem o fato para considerar uma quantia que vise a traduzir o conceito de justa reparação. Ademais, a empresa aérea ofereceu crédito de viagem, que tem custo inferior à empresa do que o pagamento em dinheiro, o que, como dito, não é balizador do entendimento do juízo.
5. Recurso conhecido e provido.